Tribunal: TJDFT
Processo: 0718588-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO IMPRÓPRIO. ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME CONSUMADO. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE INOMINADA INCABÍVEL. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA INDEVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. In casu, ficou evidenciado que os apelantes, em concurso de pessoas, foram surpreendidos subtraindo coisas alheias dentro do estabelecimento, ocasião em que passaram a empregar violência e grave ameaça com o uso de arma branca contra os funcionários a fim de que fosse assegurado o êxito da empreitada criminosa e, consequentemente, a impunidade pela prática do delito, o que caracteriza o roubo impróprio consumado, e não sua modalidade tentada, nos termos do artigo 157, §§1o e 2o, II e VII do Código Penal.
2. Descabe a incidência da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, pois, tal qual destacou o Ministério Público, “os prontuários médicos dos acusados apontam apenas traumatismos superficiais, compatíveis, portanto, apenas com atos de contensão, mas não de agressão. Outrossim, não é que ao apelantes tenham sido agredidos enquanto não poderiam se defender. Ao contrário, foram agredidos quando estavam em vias de fato com aos funcionários dos estabelecimentos, os quais, estes sim, experimentaram severas lesões corporais”.
3. Conforme precedente, “é possível, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização das sobejantes, para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e a outra para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo”.
4. Apelações conhecidas e não providas.